Tribunal: CARF
Processo: 10980.905439/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905439/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.947 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
NOVA DCOMP. CRÉDITO JÁ OBJETO DE PER INDEFERIDO.
IMPEDIMENTO LEGAL.
Há impedimento legal para utilização em nova Dcomp de pagamento
informado como crédito já objeto de PER indeferido ou de Dcomp não
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905439/2017-44
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905439/2017-44

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O presente processo versa sobre a Dcomp que se pretendia pleitear compensar
crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a maior. O despacho decisório
denegou pois o crédito associado ao DARF foi objeto de análise em Per/Dcomp anteriores que
referenciavam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte traz uma série de alegações
de ordem material, entendendo que lhe dão razão ao pleito.
A DRJ, em análise, conclui que há impedimento legal aplicável ao caso, apesar
das alegações materiais trazidas, negando provimento à manifestação de inconformidade.
Em sede de recurso voluntário, tempestivo, reforçou os mesmos pontos do aspecto
material do seu alegado direito creditório, sem adentrar na questão primordial da negativa da
decisão a quo.

É o relatório do que basta..

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O despacho decisório (fl. 43) foi proferido com a seguinte decisão: “O crédito
associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que
referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.”
Tal posição acima foi reforçada na decisão a quo.
Contudo, o contribuinte, um tanto lateralmente ataca esta questão na sua
manifestação de inconformidade, e na peça recursal, nem isso, nada mencionando. Traz na sua
peça recursal um arcabouço probatório, ao qual procura demonstrar o direito material.
Assim, antes de qualquer coisa, merece uma análise mais aprofundada dos
motivos do despacho decisório, e seus fundamentos.
Consta no Anexo PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito –
Informações Complementares da Análise de Crédito, parte integrante do Despacho Decisório e
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905439/2017-44

disponível na página internet da Receita Federal do Brasil (conforme informação registrada no
Despacho), que:

Quando comenta a respeito, na sua peça impugnatória, o contribuinte aduz o
seguinte, baseado na minha análise integral dos elementos constantes nos autos:
a)
27/08/2012
-
o
contribuinte
transmite
o
PER/Dcomp
11964.31211.270812.1.3.04-1110 (processo 10980.909524/2013-58), requerendo a compensação
de um crédito ainda retificado em DCTF de R$ 119.162,74 (frise-se : não é o PER/Dcomp dos
autos);
b) 02/08/2013 – notificado do despacho decisório da não homologação do
PER/Dcomp 11964.31211.270812.1.3.04-1110 (processo 10980.909524/2013-58), que não
reconheceu o direito creditório por indisponível;
c) 23/08/2013 – apresenta DCTF retificadora, reduzindo o IRPJ – competência
12/2011, de R$ 1.016.912,68 para R$ 897.749,94 – ou seja, redução do valor de R$ 119.162,74;
d) 31/10/2013 – paga, com DARF, o débito não homologado do PER/Dcomp
11964.31211.270812.1.3.04-1110 (processo 10980.909524/2013-58)
e) 25/08/2016 – transmite o PER/Dcomp 37586.30023.250816.1.3.04-6039
(processo atual em discussão), requerendo o crédito do item “c” acima, já objeto do PER/Dcomp
do item “a” acima. Neste PER/Dcomp, requer que seja compensado com outros débitos seus.

O que o contribuinte não atentou é que existe expressa vedação para tal situação –
não poder pedir compensação via PER/Dcomp o direito creditório já indeferido pela SRFB, nos
termos do inciso VI, do §3o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996.
Como comenta a decisão recorrida, não importa as alegações do contribuinte, tal
vedação é expressa na lei, não importando o substrato material existente.
Aproveito todo o raciocínio da decisão recorrida a respeito, adotando-a como
fundamentos da meu voto:
Em que pese suas alegações, verifica-se não ser possível atender o pleito tal como
formulado, tendo em vista o que se expõe.
Inicialmente, cita-se o inciso VI, do §3o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905439/2017-44

administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (grifou-se)
 Redação atual da norma acima mudou apenas no nome da Secretaria
da Receita Federal, mantendo toda a sua essência.
Por sua vez, a RFB, ao dispor sobre a questão, assim se manifestou, conforme
trechos do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015, a seguir
reproduzidos:
(...)
6. (...) O crédito fiscal do particular contra a Administração Tributária pode
decorrer, regra geral, de um pagamento indevido feito por ele, da não
cumulatividade de um tributo, de um crédito presumido, ou da própria sistemática
de pagamento de um tributo (como a existência de saldo por retenções prévias,
por exemplo).
6.1. Considerando tais situações, o titular dos créditos pode efetuar pedidos de
restituição ou de ressarcimento (PER), apresentar declaração de compensação
(DCOMP), ou utilizar o crédito no desconto de débitos de tributos não
cumulativos.
6.2. Tome-se como exemplo a hipótese de restituição de indébito. De acordo com
o art. 165 do CTN, quem tem direito a esta restituição é o sujeito passivo que
pagou tributo indevidamente ou em valor maior que o devido. Ao solicitar a
restituição, antes de seu pagamento, o Fisco confere o direito alegado. Deferido o
pedido, restitui-se o indébito.
6.3. O direito ao ressarcimento, por sua vez, se assemelha ao direito à restituição.
A diferença é que não decorre de pagamento indevido ou a maior, mas de
disposição legal que o concede ao sujeito passivo que exerce determinada
atividade e/ou cumpre determinadas condições, notadamente para o cumprimento
do princípio da não cumulatividade.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905439/2017-44

6.4. Quanto à compensação, o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
considerou que o sujeito passivo do tributo (credor do Fisco) que apurar crédito
pode utilizá-lo na compensação de seus próprios débitos sem prévio exame da
autoridade administrativa, extinguindo-os sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento:
(...)
6.5. No sistema de declaração de compensação o sujeito passivo já declara a
compensação e obtém imediatamente o benefício econômico dela resultante, qual
seja, o não desembolso de recursos para pagar o seu débito tributário por ele
confessado ou lançado de ofício, extinguindo-o sob condição resolutiva. A análise
pela RFB, nesse caso, é posterior e pode se dar no prazo de 5 (cinco) anos.
7. Observa-se claramente que os institutos são distintos. O PER, como diz o
próprio nome, é um pedido, sendo que o ato que altera a situação jurídica é
somente o despacho que o defere (tem efeitos constitutivos). O despacho que o
indefere tem efeito declaratório (inexistência do direito ao crédito), com
possibilidade de alteração posterior em processo administrativo fiscal.
7.1. Já a DCOMP tem outro tratamento, uma vez que pressupõe a existência de
um crédito apurado e tem por si só efeitos constitutivos sob condição resolutiva da
ulterior homologação da compensação. Ou seja, no PER o ato que tem efeitos
constitutivos é da autoridade administrativa (e apenas se o deferir ou o deferir
parcialmente); na DCOMP, ao contrário, o ato constitutivo é do sujeito passivo, e
a decisão da autoridade administrativa que a homologa (reconhecendo o direito
creditório) é meramente declaratória. Já a decisão que não a homologa é
constitutiva negativa, que só é suspensa mediante processo administrativo fiscal
posterior.
(...)
11. Como dito anteriormente, o pedido de restituição só implica direito ao
crédito quando este é reconhecido e deferido pela autoridade administrativa.
Suponha-se que um sujeito passivo apresente um PER para um pagamento e
este venha a ser definitivamente indeferido por não estar disponível nos
sistemas da RFB, já que alocado a um débito correspondente declarado em
DCTF. A retificação dessa DCTF, reduzindo o débito confessado, gerará
disponibilidade do pagamento apresentado no PER. Caso o processo
administrativo fiscal tenha se encerrado (ou mesmo que nem tenha ocorrido,
por inércia do sujeito passivo), não há, inicialmente, impedimento legal para
que esse mesmo pagamento seja objeto de novo PER, desde que respeitado o
prazo de cinco anos da ocorrência do pagamento. Mas esse novo PER não
poderá ser objeto de uma DCOMP, já que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
em seu § 3o, inciso VI, veda a compensação de valor que já tenha sido objeto
de pedido de restituição indeferido.
11.1. Por sua vez, se o sujeito passivo, na situação acima, em vez de
apresentar um PER, apresenta uma DCOMP que venha a ser não
homologada porque o pagamento informado como crédito não está
disponível nos sistemas da RFB por estar inteiramente alocado a um débito
correspondente declarado em DCTF, a não homologação desconstituiu a
extinção do débito compensado, passando este a ser novamente exigível. Ao
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905439/2017-44

retificar sua DCTF, depois de não homologada a DCOMP, conforme o já
citado inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não poderá
apresentar nova DCOMP para esse mesmo pagamento.
11.2. Portanto, ao retificar a DCTF para tornar disponível pagamento já
objeto de PER indeferido ou de DCOMP não homologada, o sujeito passivo
não poderá mais usar esse pagamento numa nova DCOMP, podendo, no
entanto, apresentar um PER. (...) (grifou-se)
No caso dos autos, é inconteste que:
A interessada apresentou a DCOMP 11964.31211.270812.1.3.04-1110 por meio
do qual pleiteou compensar crédito que alegava possuir relativo a pagamento a
maior (Características do DARF: PA 31/12/2011 – código receita 2362 – Valor
total do DARF R$ 669.402,83 – data de arrecadação 31/01/2012) com débitos
nela declarados;
Conforme Despacho Decisório no rastreamento 057816207 (fl. 104), emitido em
02/08/2013, a compensação não foi homologada uma vez que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foi localizado um
pagamento, mas integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP;
Não foi apresentada manifestação de inconformidade contra o referido Despacho
Decisório;
Em
23/08/2013,
a
interessada
apresentou
DCTF
retificadora
no
100.2011.2013.1831228899 (fl. 97/98), por meio da qual foi alterado o débito de
IRPJ 2362 competência 12-2011 de R$ 1.016.912,68 para R$ 897.749,94 (com
créditos vinculados de pagamento de R$ 550.240,09 e de outras compensações de
R$ 347.509,85);
Em 25/08/2016, apresentou a DCOMP 37586.30023.250816.1.3.04-6039 através
da qual pleiteou compensar crédito que alega possuir decorrente de pagamento
indevido ou a maior que o devido no valor de R$ 119.162,74 (Características do
DARF: PA 31/12/2011 – código receita 2362 – Valor total do DARF R$
669.402,83 – data de arrecadação 31/01/2012) com débitos nela declarados;
Em 02/05/2017 foi proferido o Despacho Decisório no de rastreamento
122297901 (fl. 03), objeto dos presentes autos, que não homologou a DCOMP em
questão, tendo em vista o crédito associado ao DARF identificado ter sido objeto
de análise em PER/DCOMP anterior, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para outras compensações.

Ou seja, há impedimento legal para a utilização em nova Dcomp de pagamento já
informado como crédito já objeto de PER indeferido ou de Dcomp não homologada, pelo que
perfaz como correta a fundamentação do Despacho Decisório ora em análise.
Assim, apesar dos substanciais elementos de prova trazidos pela recorrente no seu
recurso voluntário, ao qual não ataca em nenhum momento esta vedação legal, ficando adstrito
ao seu pretenso direito material, não há outro caminho a tomar dada a literalidade da norma ao
caso.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905439/2017-44

Se não houvesse tão explícita vedação legal, iria propor diligência para verificar a
documentação acostada aos autos, mas devo me curvar à norma legal, principalmente, tão
diretamente aplicável ao caso como o atual.

Conclusão:
Por conseguinte, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital